Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE MILITAR. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. PRETENSÃO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de suposto saldo devido a título de pensão por morte desde outubro de 2021 até abril de 2023, momento em que ocorreu a efetiva implementação mensal daquela pensão. Em seu recurso assinala que foi reconhecida a paternidade socioafetiva post mortem conforme sentença publicada em 13/10/2021. Todavia, destaca que o requerimento para pensão por morte foi indeferido pelo Distrito Federal, que tampouco efetuou a reserva da sua cota parte. Afirma que somente começou a receber a pensão após o trânsito em julgado daquela ação de paternidade (que ocorreu em março de 2023), sendo cabível a pretensão para recebimento retroativo de 18 parcelas entre outubro de 2021 e abril de 2023, eis que a sentença daquele processo preenche o requisito exigido pelo Distrito Federal quanto à “prova da condição de beneficiário, por meio de documento idôneo”. De todo modo, relata que o acórdão do julgamento na 2a instância pelo TJDFT foi publicado em 27/05/2022, sendo posteriormente interposto recurso especial, que não possui efeito suspensivo e que não foi conhecido, ocasião em ocorreu o trânsito em julgado daquele processo (março de 2023).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença proferida em outubro de 2021 declarando a paternidade socioafetiva não possuía eficácia naquela ocasião para autorizar o pagamento da pensão por morte, tampouco eventual “separação da cota parte” em favor da parte autora. Isso porque foi interposta apelação em face daquela sentença, a qual seguia a regra geral quanto ao efeito suspensivo automático da apelação (artigo 1012 do CPC), eis que não se enquadrava nas exceções estabelecidas no artigo 1012 §1o do CPC.
IV. Em consequência do efeito suspensivo ope legis da apelação mostra-se adequada a negativa do Distrito Federal em conceder a pensão por morte naquele ano de 2021. Ainda, a ausência de eficácia daquela sentença na ocasião também impedia eventual “separação da cota parte”, eis que a alegada paternidade dependia da eficácia da decisão judicial. Enfim, a alegação de que o Acórdão foi publicado em maio de 2022 e que o recurso especial não possuía efeito suspensivo não é suficiente para a concessão retroativa da pensão por morte. Isso porque a parte autora havia formulado o requerimento na via administrativa em outubro de 2021 (com amparo na sentença que não possuía eficácia face o efeito suspensivo da apelação), sendo que somente comprovou ter formulado nova manifestação na via administrativa em março de 2023, já com o trânsito em julgado de sentença, ocasião em que foi deferido o pedido, mediante a implementação da pensão por morte a partir de abril de 2023. Desse modo, a parte autora permaneceu inerte na via administrativa desde o final de 2021 até março de 2023. Ou seja, o requerimento administrativo, embasado com a documentação adequada (comprovação da paternidade) somente foi formulado em março de 2023, de modo que mostra-se adequada a implementação apenas a partir da folha de abril de 2023.
V. Ademais, ainda que a decisão de paternidade possua natureza declaratória, não há que se falar em pagamento retroativo pelo ente público na hipótese em que já ocorreu o pagamento da pensão militar partilhada entre outros beneficiários (uma vez que a pensão militar do falecida era partilhada entre outras duas pessoas no período de outubro de 2021 a março de 2023, sendo uma delas a sua genitora), eis que configuraria pagamento em duplicidade pelo Distrito Federal. É o que se extrai do entendimento do STJ, conforme precedente que segue, ainda que guardadas as devidas peculiaridades entre os casos concretos: “I - Na origem, trata-se de ação que objetiva concessão de benefício previdenciário de pensão por morte ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Consta dos autos que a recorrida, após conseguir o reconhecimento judicial de paternidade, requereu junto ao INSS o benefício de pensão por morte, o qual foi deferido a partir do requerimento administrativo. II - Inconformada, ajuizou a presente ação visando obter o benefício desde a data do óbito do seu genitor. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial do INSS, para reformar o acórdão recorrido, que o direito da autora à pensão por morte é devido apenas a partir do requerimento administrativo, julgando, em razão desse entendimento, improcedente a ação. III - O STJ entende que, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias. IV - Tal entendimento é excepcionado se outros dependentes já recebiam o benefício, sendo que, nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do requerimento administrativo, como no caso dos autos. V - Evita-se, assim, que a autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. Nesse sentido: REsp n. 1.655.424/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp n. 1.608.639/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 10/10/2018. VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1674836 PR 2017/0125614-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.